Tribunal: TJES
Processo: 0015713-19.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015713-19.2019.8.08.0012

APTE:
SIMIRIA DOS SANTOS AMANCIO

APDO:
INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE - IGSIS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM DEPENDÊNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO ADMINISTRADO POR ENTIDADE PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido em unidade de pronto atendimento administrada pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou a existência de dano moral e dano estético passíveis de indenização decorrentes da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta lesiva.

As provas constantes dos autos (fotografias, vídeo e depoimento testemunhal) evidenciam apenas lesão superficial, sem impacto duradouro na integridade física ou psíquica da autora.

Não demonstrado sofrimento psíquico relevante, abalo moral significativo ou dano estético permanente, sendo os fatos caracterizados como meros dissabores do cotidiano.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a autora da produção de provas mínimas quanto ao dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do dever de indenizar, ainda sob a égide da responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação de dano efetivo e relevante, além do nexo de causalidade.

A caracterização do dano moral ou estético exige prova de sofrimento ou lesão com repercussão significativa nos direitos da personalidade, não bastando meros aborrecimentos cotidianos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.347.473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 0008849-94.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0015713-19.2019.8.08.0012

APTE:
SIMIRIA DOS SANTOS AMANCIO

APDO:
INSTITUTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE - IGSIS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado
,
cuida-se
o recurso em aferir a juridicidade
da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial de
indenização por
danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido nas dependências do Pronto Atendimento do Trevo, administrado pela parte ré.

P
ois bem
.
I
nicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

Especificamente sobre a configuração do dano moral, o fundamento da reparabilidade está na função essencial da responsabilidade civil, que é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

O dano moral caracteriza-se, conforme a doutrina amplamente consolidada, pelo constrangimento, sofrimento ou humilhação experimentados em decorrência de lesão a direito da personalidade. Sua indenização tem natureza compensatória, sem prescindir da comprovação mínima de repercussão relevante na esfera íntima do lesado.

Além disso, decorrente de ofensa aos direitos personalíssimos, malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada da abrangência do instituto do dano oral.

Carlos Roberto Gonçalves, citando Sérgio Cavalieri, nos ensina que:

(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003,p. 550).

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, ou de seus delegatários, é imprescindível a demonstração da omissão culposa (negligência na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

E, no caso em tela, como bem consignado na sentença, as fotografias juntadas às fls. 28/29 revelam lesões superficiais, compatíveis com escoriações de natureza transitória, sem qualquer evidência de cicatriz permanente ou deformidade física. De igual modo, o vídeo anexado mostra um ferimento de pequena monta, não sendo suficiente para demonstrar sofrimento intenso ou impacto psicológico relevante.

A prova oral, notadamente o depoimento da testemunha Sirlene Edna da Silva (ID 43963774), confirma que a autora sofreu um corte em razão da quebra da cadeira. Contudo, tal testemunho não indica a existência de sequelas duradouras, restrições físicas ou necessidade de intervenção médica especializada. Ademais, a própria testemunha relata que a autora recebeu primeiros cuidados, não havendo recusa de atendimento.

Importa salientar que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), essa prerrogativa não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações. No caso concreto, não há nos autos prova suficiente da gravidade dos danos supostamente sofridos.

Portanto, entendo que restou rompido o nexo causal entre a suposta omissão do ente público e o alegado dano, não se verificando os pressupostos necessários à responsabilização civil da parte ré.

Diante o exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que fixados no patamar máximo na instância de origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.